Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA ANTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A defesa levantada pelo executado encontra óbice no inciso VII do § 1o do art. 525 do Código de Processo Civil, no sentido de que, na impugnação, somente poderão ser alegadas pelo executado as causas modificativas ou extintivas da obrigação ocorridas posteriormente à sentença que formou o título executivo.
2. Entre a demanda originária e a ação de adjudicação de imóvel, apontada pelo agravante, não há coincidência de pedido ou causa de pedir que possibilitem a configuração da alegada conexão, nem identidade quanto às partes e à causa de pedir, de maneira que o pedido de uma, mais amplo, abrangeria a outra. Afastada a tese de conexão ou continência suscitada pelo agravante.
3. Considerando que a mora em análise é ex re, isto é, independe de qualquer ato do credor, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, os juros moratórios incidem a partir do inadimplemento contratual (art. 397 do Código Civil), não havendo o alegado excesso na execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.